Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. BATIDA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO DOS AUTORES. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.600,00 a título de reparação pelo dano material, em razão de acidente de trânsito. Em seu recurso, afirma que as avarias causadas no veículo dos autores são de pequena monta, o que não justifica o valor da condenação. Afirma que os valores orçados pelos autores recorridos apresentam valores que não são relacionados às avarias ocasionadas pelo acidente. Pugna pela reforma da sentença para minoração dos danos materiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 36109073). Contrarrazões apresentadas (ID 36109081).
III. A própria dinâmica dos acontecimentos descrita pela parte recorrente permite apurar a sua responsabilidade pela colisão, visto que de acordo com o art. 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação a borda da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Esse dever de cuidado não foi observado pelo recorrente, que, por conseguinte, responde pelos danos ocasionados ao veículo dos recorridos.
IV. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). De outro plano, o recorrente cuidou de trazer aos autos documentos aptos a contradizer o orçamento juntado pela parte recorrida, uma vez que o valor mais alto orçado alcançou a quantia de R$700,00. Muito embora os orçamentos apresentados pelo recorrente tenham sido elaborados sem a presença física do veículo, aplica-se à espécie o critério da equidade e experiência comum, tendo em vista valores de conserto condizentes com batidas dessa natureza. Ademais, os orçamentos não trazem os serviços detalhados que serão feitos.
V. Outrossim, a parte recorrida juntou orçamentos realizados em concessionárias e pelas fotografias juntadas, não se justifica nenhum dos valores apresentados nos orçamentos, uma vez que não se mostra razoável, muito menos econômico, fazer reparo de veículo com mais de 10 anos de uso, carro simples, em concessionária, porque, sabidamente, são muito caros, sendo que os mesmos serviços podem ser feitos em oficinas com a mesma qualidade.
VI. Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que reflete o menor orçamento juntado aos autos e está em conformidade com os danos comprovados nos autos, não tendo a parte recorrida comprovado que o veículo suportou danos estruturais e estéticos da monta da reparação pleiteada.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, o qual defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.